Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746075-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACI MACEDO DE QUEIROZ AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARACI MACEDO DE QUEIROZ em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à executada, ora agravante, e rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada. Em suas razões recursais (ID 52837299), a agravante afirma que a penhora recaiu sobre valores atinentes à pensão alimentícia do filho incapaz. Alega que “está com uma quantia expressiva de seu salário/ rendimento mensal bloqueado, não possuindo condições de arcar com as despesas básicas do mês, tais como: alimentação, vestuário, educação, saúde, pois o respectivo bloqueio compromete substancialmente sua renda”. Argumenta que é ilegal a penhora da verba de natureza alimentar. Ademais, tece considerações sobre o direito à gratuidade de justiça, argumentando que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer: “a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) deferida a gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50, art. 4o e com base na Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV, posto que, a parte Agravante é pessoas simples e não possue condição de arcar com ônus processuais, sob pena de sério comprometimento no seu sustento e no sustento e de sua família, conforme faz prova a vasta documentação colacionada aos autos (em anexo). c) O deferimento da liminar para que seja declarado como impenhorável os proventos recebidos pela parte Agravante por estarem, também, comprometendo a dignidade da parte Executada ora Agravante pelos próprios fundamentos e fatos já mencionados; d) Determinar, posteriormente, que torne-se definitivo o deferimento das tutelas acima pleiteadas e seja realizada a revisão da decisão agravada com o acolhimento dos pedidos aqui pretendidos.” Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Primeiramente, indefiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que pelo contracheque de ID 166880224 verifica-se que a parte executada recebe, mensalmente, quantia que supera, e muito, a média nacional, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Assim, isentar a parte executada do recolhimento de futuras custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Como se sabe, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Prosseguindo, diante do documento de identificação de ID 163652623, defiro o pedido de tramitação preferencial. Anotado. Quanto à alegação de impenhorabilidade da quantia de R$ 2.735,22 junto ao Banco do Brasil, por se tratar de verba salarial, tem-se que não pode prosperar. Analisando os extratos apresentados pela executada (ID 166880233) é possível constatar o recebimento de proventos nos dias 22/05, 21/06 e 21/07. Todavia, constata-se que, antes da contrição realizada no dia 21/07/2023, houve uma sobra da aposentadoria dos meses anteriores. Além disso, no dia 12/06 houve um crédito na conta da executada de R$ 13.000,00 que não são oriundos do seu órgão pagador. Com efeito, o crédito salarial é aquele que tem a característica da imediatidade, é aquele montante recebido em razão do salário, pensão, soldo, proventos de aposentadoria, ou seja, valor decorrente do trabalho realizado por uma pessoa, que será empregado em suas necessidades pessoais durante o período de um mês, até que o novo salário seja creditado. O saldo remanescente acumulado de meses anteriores perde a característica de salário e passa ter característica de acumulação patrimonial, plenamente penhorável. R$ 2.735,22 é penhorável, razão pela qual rejeito a impugnação à penhora. Com relação aos demais valores penhorados de R$ 516,47 na Caixa Econômica Federal e R$ 8.701,73 junto ao Banco Safra, como não impugnados, converto em pagamento. No entanto, tendo em vista o ofício enviado pelo Banco Safra, defiro o pedido do autor e determino à Secretaria que se oficie o Banco Safra (oficiosjudiciais@safra.com.br), em resposta ao ofício de ID 169010434, requisitando as seguintes informações: 1) qual seria o valor líquido disponível se ocorrer o resgate antecipado, ou seja, antes do prazo estabelecido de vencimento pela referida aplicação, e 2) se o COE – Certificado de Operação Continuada é de Valor Nominal Protegido ou de Valor Nominal em Risco, especificando sobre o funcionamento do produto, a previsão de fluxo de pagamentos, os riscos envolvidos, as garantias que existirem, os prazos, a expectativa de rentabilidade, entre outros dados. Com a resposta, intime-se o exequente para se manifestar. À Secretaria: 1. Preclusa esta, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento das quantias penhoradas (R$ 2.735,22 e R$ 516,47 e acréscimos legais- ID167153497). 2. Independente da preclusão, identificar a origem do depósito de R$ 111,23 (qual banco) informado no extrato de ID 173610559, uma vez que não consta no detalhamento do bloqueio anexado no ID 167153497.” Da gratuidade de justiça: Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, segundo consta nos contracheques apresentados, a recorrente percebeu proventos líquidos no mês de maio/2023 no valor de 10.344,98; em junho/2023 no valor de R$ 21.715,36; e em julho/2023 no valor de R$ 9.273,60 (ID 166880224 dos autos de origem), o que não condiz com o alegado estado de hipossuficiência, mesmo considerando os gastos com o filho incapaz, que conta com aproximadamente R$ 3.822,30 a título de pensão alimentícia (ID 166880226 dos autos de origem). Da impugnação à penhora: Noutro vértice, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual estabelece que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Não obstante, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC. “In casu”, as alegações trazidas à baila pela executada, ora impugnante, não são hábeis a desconstituir a penhora da quantia de R$ 2.735,22 realizada via SISBAJUD. Isso porque conforme consta nos extratos bancários juntados aos autos de origem, a conta da agravante recebeu outros depósitos, para além daqueles atinentes aos seus proventos, a exemplo do crédito recebido em 12/06, no importe de R$ 13.000,00 (ID 166880233 dos autos de origem). Segundo orientação desta e. Corte de Justiça: “A impenhorabilidade da verba alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, havendo multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não se encontra devidamente comprovada a origem do montante objeto da constrição judicial.” (Acórdão 1682755, 07419605420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, conforme o julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Em subserviência ao precedente supracitado, renovado no EREsp n. 1.874.222/DF, o colendo STJ adota o entendimento de que, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família. E quando do julgamento pela Corte Especial do STJ do REsp n. 1.815.055/SP, a eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora, consignou expressamente em seu r. voto a ressalva que ora reporto: “Noutra toada, não se pode olvidar que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Com muito mais razão, na espécie, estando contrapostos dois interesses vinculados igualmente a verbas de natureza alimentar – o salário do recorrido e os honorários advocatícios do recorrente –, o princípio da máxima efetividade da execução exige que se limite, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar restrição desarrazoada à pretensão do credor. Por isso, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Assim, estando a decisão impugnada em desarmonia com a orientação firmada pela Corte Especial do colendo STJ, o “decisum” não deve prevalecer. Há, por conseguinte, mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, desde que observados os requisitos supracitados. Desse modo, em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator